Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se os Apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça no id. 20803589, nos termos do que determina o art. 932, § único do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 09 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator